Tribunal: TJMT
Processo: 1033717-26.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033717-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YGOR VILAR DA SILVA ARAUJO - CPF: 053.052.711-18 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTAS ESPECIALIZADAS. MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que, ao confirmar a tutela de urgência, condenou-o de forma prioritária a fornecer consultas de neurologia e fonoaudiologia a paciente com diagnóstico de autismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a qual ente federativo – Estado ou Município – cabe o cumprimento prioritário da obrigação de fornecer consultas especializadas de média complexidade, à luz do Tema 793 do STF e das regras de repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados (art. 196, CF). Contudo, o Tema 793 do STF autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme as regras de repartição de competências do SUS, para otimizar a gestão e evitar futuro ressarcimento.

4. Embora as consultas de neurologia e fonoaudiologia sejam classificadas como de média complexidade, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e a planilha de pactuação do SUS demonstram que, no caso específico, a gestão e a regulação desses serviços são de responsabilidade do Município de Cuiabá.

5. Portanto, a sentença agiu em conformidade com o Tema 793 do STF ao direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao Município, uma vez que este é o ente administrativamente responsável pelo fornecimento das consultas especializadas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária, mas, conforme o Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detém a atribuição administrativa para a prestação do serviço, segundo as regras de organização do SUS. 2. A obrigação de fornecer procedimento de média complexidade, como consultas especializadas, deve ser direcionada prioritariamente ao Município quando houver pactuação específica no âmbito do SUS que lhe atribua a gestão e regulação do referido serviço, ainda que, como regra geral, tais procedimentos sejam de responsabilidade estadual.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 23, II, 196 e 198, II; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED (Tema 793), Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1010692-83.2024.8.11.0045, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 17/07/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1000246-36.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033717-26.2025.8.11.0002

Origem
: 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
s
: YGOR VILAR DA SILVA ARAUJO e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

YGOR VILAR DA SILVA ARAUJO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) possui 19 anos e diagnóstico inicial de autismo (CID F84.0); b) necessita de consulta em neurologia e fonoaudiologia para avaliação e definição de conduta terapêutica; c) desde 25/4/2024 aguarda na fila do SISREG sem previsão de atendimento, caracterizando demora excessiva. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar que os re
clama
dos providenciem imediatamente as consultas, ainda que na rede particular; b) a confirmação da tutela em sentença, com a condenação na obrigação de fazer.

O juízo singular concluiu que: a) é dever do Estado (
lato sensu
) garantir o direito à saúde; b) a espera por mais de 100 dias por consulta é considerada excessiva (Enunciado n. 93 da VI Jornada de Direito da Saúde); c) o parecer do NAT apontou que as consultas são de média complexidade e de gestão municipal; d) apesar da responsabilidade solidária, cabe o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competência (Tema 793 do STF). Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência, confirmando a liminar para: a)
condenar
os re
clama
dos, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no fornecimento de consulta em neurologia e fonoaudiologia; b)
direcionar
o cumprimento inicial da obrigação ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Sustentou que: a) o tratamento pleiteado é de média e alta complexidade, não se incluindo na atenção básica de responsabilidade municipal; b) a sentença contraria o Tema 793 do STF, pois a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, que atribuem ao Estado a responsabilidade por procedimentos de média e alta complexidade; c) o Município não pode ser compelido a arcar com a obrigação, ainda mais de forma prioritária. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a condenação do ente municipal; b) subsidiariamente, readequar o direcionamento da responsabilidade primária para o Estado de Mato Grosso.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte
reclamante e pelo
Estado de Mato Grosso
,
argumentando
que
a sentença deve ser mantida
.

O
Ministério Público
manifestou-se, opinando pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
" (art. 196), sendo o "atendimento integral" uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF//, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Diferentemente do fornecimento de medicamentos, nos termos da Lei 8.080/1990, qualquer tratamento médico fornecido pelo SUS é concedido a todos, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras e até mesmo para aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei nº 9.656/98).

Assim, para concessão do tratamento de saúde pelo SUS é necessário apenas a recomendação médica.

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”.

No caso concreto, a parte reclamante, diagnosticada com autismo, postula o fornecimento de consultas de neurologia e fonoaudiologia. A necessidade e a urgência dos procedimentos estão demonstradas, principalmente pela demora excessiva no atendimento, visto que, conforme consta na decisão liminar (ID/PJe2 340763875), a solicitação foi inserida no sistema de regulação em 25/4/2024.

Ademais, a espera superior a 100 dias para consultas é considerada excessiva, conforme o Enunciado n. 93 da VI Jornada de Direito da Saúde, corretamente aplicado pelo juízo de primeiro grau.

Desse modo, o direito da parte reclamante ao tratamento é inquestionável.

Responsabilidade solidária

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

A complexidade do procedimento está relacionada à mão de obra especializada, tecnologia e custo, conforme estabelecido no material denominado "O SUS de A
a
Z", fornecido pelo Ministério da Saúde no site do Departamento de Atenção Básica (DAB) (
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf
); bem como no protocolo de regulação de Mato Grosso, (
https://www.saude.mt.gov.br/storage/old/files/protocolo-de-regulacao-do-estado-de-mato-grosso-homologado-[177-230412-SES-MT].pdf
), no anexo I da Resolução Normativa nº 465/2021 e na tabela SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf
).

A diferenciação em procedimentos de baixa, média e alta complexidade, se faz necessária para facilitar o cumprimento da ordem judicial. Nesse sentido, os procedimentos médicos/hospitalares de média/alta complexidade são inicialmente direcionados ao Estado, ao passo que os procedimentos médicos/hospitalares de baixa complexidade são inicialmente direcionados ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95).

Nesse sentido:

“EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. PROCEDIMENTO DE BAIXA /MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 793/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, conforme previsão constitucional (
arts
. 23, II, e 196 da CF/1988). Nos termos do Tema 793/STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente com competência federativa específica para a prestação do serviço, sem prejuízo da solidariedade. 5. No caso concreto, o procedimento requerido (consulta com médico especialista) é de baixa/média complexidade, cuja execução e custeio inserem-se no rol de atribuições do município. 6. Inexistem nos autos provas suficientes de que o cumprimento da obrigação acarrete prejuízo insuportável às contas públicas municipais, ônus que incumbia ao recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Em se tratando de procedimento de baixa ou média complexidade, é legítima a imposição da obrigação de fornecimento de tratamento ao município de domicílio da parte autora, nos termos do sistema de repartição de competências do SUS e da jurisprudência firmada no Tema 793 do STF.” (N.U 1010692-83.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)”

“(...) 1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Antecipação De Tutela ao argumento de que a parte Requerente é portadora de hérnia de disco, tromboflebite e coronariopatia obstrutiva, necessitando realizar o procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, em caráter de urgência. 2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)”.

A controvérsia recursal cinge-se a definir qual ente federativo deve cumprir prioritariamente a obrigação de fornecer as consultas de neurologia e fonoaudiologia.

O Município recorrente alega que, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, a responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso.

Contudo, a tese não prospera. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), constante no
ID/PJe2
340763874
, é claro ao especificar que os procedimentos em questão, embora de média complexidade, estão sob responsabilidade do ente municipal:

“As consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal, via central de regulação. Na PPI do município de Cuiabá tem pactuada a consulta em neurologia, consulta em neurologia e atendimento em fonoterapia, conforme planilha de pactuação”.

Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente a tese do Tema 793 do STF, pois direcionou o cumprimento da obrigação ao ente que, conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS, é o responsável pela gestão e regulação dos serviços pleiteados.

Portanto, a sentença que direcionou o cumprimento inicial da obrigação ao Município de Cuiabá deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), por apreciação equitativa, para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026